Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por VILMAR DAMIANI contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Embargos à Execução no 1056-83.2018.811.0025, Código n. 136709, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que determinou a intime-se o embargante a comprovar o depósito do valor incontroverso ou de suas parcelas, no prazo de 15 dias, pena de extinção dos embargos à execução por inépcia da inicial
Alega em resumo a NÃO OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO PARA OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO, bem ainda que o agravante pode propor os embargos à execução independentemente de oferecer qualquer garantia em juízo, por força do artigo 914 do Código de Processo Civil.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a cópia da publicação de ID 43618043 acostada aos autos revela que o agravante, por intermédio da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE no 10685), tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 02/03/2020 (segunda-feira).
Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 03/03/2020 (terça-feira) e, em razão da Portaria no 1555/2019 e Portaria -conjunta no 305/20, findou em 08/05/2020 (sexta-feira).
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 43618029), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 25/05/2020, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental no 14652/2016 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))
Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -